Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO. BAIXA DA INSCRIÇÃO CADASTRAL ANTERIOR AO ATO CITATÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento objetiva, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão que agravada. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes ou, subsidiariamente, a reforma da decisão.
2 – Agravo de instrumento. Efeito suspensivo. Cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, a citação foi realizada por correspondência, recebida por terceiro em 10/08/2021 (ID 100729804, processo de origem no 0722248-64.2021.8.07.0016) e considerada como válida. Em diligência por oficial de justiça no endereço indicado na inicial, em 24/06/2021, foi certificado que a ré/recorrente era desconhecida no local (ID 96197813, processo de origem 0722248-64.2021.8.07.0016). Em diligência, datada de 16/02/2022, já na fase de cumprimento de sentença, o oficial de justiça foi informado pela recepção do edifício que a sociedade empresarial havia se mudado do local há cerca de um ano (ID 116040560). Há documento que noticia a baixa da inscrição no CNPJ em 15/12/2020 e reforça a tese de que a empresa já não mais existia no local (ID 116040560, do processo de origem).
3 – Citação. Nulidade. A inobservância da norma para a comunicação dos atos processuais acarreta a nulidade do ato, nos termos do art. 18 da Lei n. 9.099/95 e art. 280 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a correspondência foi recebida por terceiro não identificado, em endereço diverso e em data posterior à baixa cadastral da sociedade empresarial. A citação é nula, assim como todos os atos processuais posteriormente praticados. Agravo de instrumento a que se dá provimento para declarar a nulidade da citação de ID 100729804 e dos atos judiciais posteriores, abrindo-se, a partir da baixa à origem, novo prazo para contestação.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas e sem honorários, conforme art. 55 da Lei n. 9.055/95.
FM